Tribunal: STJ
Processo: 0026748-09.2011.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031847 - PB(2025/0328034-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TÂMARA FERNANDES DE HOLANDA CAVALCANTI - PB010884
SERVIO TULIO DE BARCELOS - PB020412
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832
AGRAVADO
: ESTACAO FASHION CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDSON ULISSES MOTA COMETA - PB013334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
24/02/2026
02/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
09 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54733225 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 14:01:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: aae6422b-4a45-44cc-b335-ed6175eb8f0e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031847 - PB(2025/0328034-3)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: TÂMARA FERNANDES DE HOLANDA CAVALCANTI - PB010884
SERVIO TULIO DE BARCELOS - PB020412
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832
AGRAVADO
: ESTACAO FASHION CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDSON ULISSES MOTA COMETA - PB013334
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A ausência de impugnação específica, na petição de agravo em recurso
especial, dos fundamentos da decisão que não admite o apelo nobre atrai a
aplicação do
III, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
2. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto por BANCO DO NORDESTE DO BRASIL
inconformado com a decisão proferida pelo em. Ministro Presidente do STJ, que não
S/A,
conheceu do agravo em recurso especial, ante a ausência de impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do apelo nobre, a atrair a incidência da Súmula
182 do STJ.
Em suas razões, a parte agravante sustenta, em síntese, que houve a impugnação
específica de todos os fundamentos da referida decisão, devendo ser afastado o óbice da
Súmula 182/STJ.
Impugnação apresentada às fls. 536-539, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
A presente irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão
proferida pela Presidência do STJ.
Documento eletrônico VDA54348237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 987f9b7f-b306-43fc-b356-f093f0db3535

Na hipótese, a decisão que inadmitiu o recurso especial apresentou os seguintes
fundamentos: a) ausência de afronta ao
do CPC; b) aplicação da Súmula 518 do STJ;
art. 1.022
c) incidência da
e d) cópia do repositório não
Súmula 282/STF;
juntada/autenticada.
Nas razões do agravo em recurso especial, a parte agravante não rebateu todos os
fundamentos que ensejaram a inadmissão do apelo nobre, deixando de impugnar,
especificamente, a ausência de afronta ao
do CPC.
art. 1.022
Para que seja possível reformar a decisão que não admite o recurso especial, é
necessário que a parte agravante ataque, de forma específica, os fundamentos do decisum
agravado, de modo a demonstrar expressamente o desacerto do julgado.
Isso, porque o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao
recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a
razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, evidenciando o seu desacerto, seja do
ponto de vista procedimental (
), seja do ponto de vista do próprio
error in procedendo
julgamento (
).
error in judicando
A inobservância dessa regra atrai a incidência do disposto no
III, do Código
art. 932,
de Processo Civil de 2015,
:
in verbis

"Art. 932. Incumbe ao relator:
[...]
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha
impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;"
A propósito, confiram-se:
"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
DO MINISTRO PRESIDENTE QUE NÃO ADMITIU RECURSO ESPECIAL.
PARTE QUE DEIXOU DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE ESPECÍFICO AOS FUNDAMENTOS. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. O agravo que objetiva conferir trânsito ao recurso especial obstado na
origem reclama, como requisito objetivo de admissibilidade, a impugnação
específica aos fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo.
2. Era esse o entendimento segundo a inteligência do disposto no inciso I, do
§ 4o, do
do Código de Processo Civil de 1.973, incluído pela
art. 544
que tratava da sistemática dos agravos contra os
Lei 12.322/2010,
despachos denegatórios dos recursos dirigidos a esta Corte e consigna ser
dever do agravante atacar especificamente os fundamentos da decisão
agravada, sob pena de não conhecimento de sua irresignação.
3. Continua a ser esse o entendimento na vigência do Novo Código de
Processo Civil, ao estipular que o relator não deve conhecer de recurso que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
(art. 932, III, Novo CPC).
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 888.667/RJ,
LUIS FELIPE SALOMÃO
QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
11/10/2016,
18/10/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO QUE INADMITIU O ESPECIAL. FUNDAMENTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
Documento eletrônico VDA54348237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 987f9b7f-b306-43fc-b356-f093f0db3535

1. A ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão que não
admitiu o especial, caso em tela, impede o conhecimento do agravo em
recurso especial, nos termos do que dispõe o
§ 4o, I, do
art. 544,
CPC/1973,
normativo esse que também faz parte do contido no
III, do Novo
art. 932,
Código de Processo
e no
parágrafo único, I, do
Civil/2016
art. 253,
RI/STJ
(redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016).
2. Agravo interno não provido."
(AgInt no
Rel. Ministro
,
AREsp 821.472/SP,
BENEDITO GONÇALVES
PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe de
22/09/2016,
6/10/2016)

Cabe ressaltar que, por ocasião do julgamento dos EAREsps 701.404, 746.775 e
831.326, concluído na sessão do dia
a Corte Especial, com a ressalva do
19/9/2018,
entendimento pessoal desta relatoria em sentido contrário, consolidou a orientação de que, para
se viabilizar o conhecimento do agravo em recurso especial, é necessário que o recorrente
impugne especificamente a integralidade dos fundamentos da decisão agravada, autônomos ou
não, o que não ocorreu na espécie.
O entendimento foi mantido no julgamento dos
ocasião na
EREsp 1.424.404/SP,
qual se consignou que o
do
que prevê que "
art. 1.002
CPC/2015,
A decisão pode ser impugnada
", é aplicável a todos os recursos e "
no todo ou em parte
somente deve ser afastado quando há
expressa e específica norma em sentido contrário, tal como ocorre com o agravo contra decisão
denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
supracitado artigo 253, parágrafo único, inciso II, alínea 'a', do RISTJ, segundo o qual compete
ao relator não conhecer do agravo 'que não tenha impugnado especificamente todos os
" (
Rel. Ministro
fundamentos da decisão recorrida
EREsp 1.424.404/SP,
LUIS FELIPE
, CORTE ESPECIAL, julgado em
DJe de
.
SALOMÃO
20/10/2021,
17/11/2021)
Assim, considerando a missão uniformizadora do Superior Tribunal de Justiça,
impõe-se a manutenção da decisão agravada, porque proferida segundo o entendimento adotado
pela Corte Especial.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54348237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 23/02/2026 23:55:10
Código de Controle do Documento: 987f9b7f-b306-43fc-b356-f093f0db3535

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.031.847 / PB
Número Registro: 2025/0328034-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00267480920118152001 267480920118152001
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : TÂMARA FERNANDES DE HOLANDA CAVALCANTI - PB010884
SERVIO TULIO DE BARCELOS - PB020412
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832
BARCELOS & JANSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS - MG001872
AGRAVADO
: ESTACAO FASHION CONFECCOES LTDA
AGRAVADO
: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDSON ULISSES MOTA COMETA - PB013334
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
ADVOGADOS : TÂMARA FERNANDES DE HOLANDA CAVALCANTI - PB010884
SERVIO TULIO DE BARCELOS - PB020412
JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - PB020832
AGRAVADO
: ESTACAO FASHION CONFECCOES LTDA
Documento eletrônico VDA54622060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 5ac206c7-1409-48b8-8cae-699a0583125e

AGRAVADO
: JOSEMAR COSTA DA SILVEIRA
ADVOGADO
: EDSON ULISSES MOTA COMETA - PB013334
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado o Sr.
Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54622060 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 01:13:19
Código de Controle do Documento: 5ac206c7-1409-48b8-8cae-699a0583125e